Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-36.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021714-36.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR KEMP - CPF: 750.860.000-25 (RECORRENTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), SCHAEFER LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 45.544.609/0003-21 (RECORRIDO), GUILHERME BUSSOLARO ALMEIDA - CPF: 104.488.879-24 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0003-94 (RECORRIDO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA (ESTADIA). DEMORA NO CARREGAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por tempo de espera (estadia), decorrente de alegado atraso de 263 horas excedentes para carregamento de carga, com fundamento na fragilidade e contradição das provas documentais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte requer, de forma genérica, a produção de prova oral sem especificar os fatos a serem provados; e (
ii
) se as contradições entre os documentos de transporte (peso, destino e placa do veículo) são suficientes para afastar o direito à indenização por tempo de espera (estadia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte se limita a protestar genericamente pela produção de prova oral, sem especificar os fatos que pretende comprovar, especialmente quando a controvérsia reside em inconsistências documentais que a prova testemunhal não
poderia
sanar.

4. A existência de divergências substanciais entre a ordem de carregamento, os conhecimentos de transporte e o relatório de rastreamento, relativas ao peso da carga, destino e placa do veículo, rompe o nexo causal e demonstra que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC),
impondo
a improcedência do pedido de indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. No rito dos Juizados Especiais, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora se limita a protestar genericamente pela produção de prova testemunhal na petição inicial, sem especificar, em momento oportuno, os fatos que pretende elucidar, sobretudo se a controvérsia puder ser resolvida exclusivamente pela análise de prova documental. 2. O direito à indenização por tempo de espera (estadia), previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, depende da comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito, sendo improcedente a pretensão quando o conjunto probatório apresenta contradições insanáveis acerca de elementos essenciais da operação de transporte, como peso, destino da carga e placa do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 42, § 1º, e 55; Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º e 9º; Código de Processo Civil,
arts
. 355 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 24/11/2025; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021714-36.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: CLEOMAR KEMP

Recorrido
: SCHAEFER & COMMERCE LOGISTICA LTDA
e

AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEOMAR KEMP ajuizou reclamação em face de WSC SCHAEFER LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA e AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA. Noticiou que: a) foi contratado pela primeira ré para transportar 50 toneladas de algodão da propriedade da segunda ré, conforme Ordem de Carregamento nº 22.809; b) chegou ao local de carregamento em 08/01/2025, às 12h00, mas o embarque só foi concluído em 19/01/2025, às 16h00; c)
a
espera de 268 horas (263 horas excedentes) gerou prejuízos e o direito à indenização por estadia. Requereu: a) a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 31.681,50 a título de estadia.

O juízo singular concluiu que: a) a pretensão autoral não merece acolhimento diante da fragilidade e contradição das provas; b) a Ordem de Carregamento de 08/01 refere-se a uma carga de 15 toneladas com destino a Cubatão/SP, enquanto os
CTEs
de 18/01 somam mais de 47 toneladas para Santos/SP, tratando-se de operações logísticas distintas; c) a divergência entre a carga agendada e a transportada rompe o nexo causal; d) o relatório de rastreamento refere-se a um veículo com placa (CSK-7610) divergente daquela constante nos documentos de transporte (CSK-7G10), tornando a prova imprestável; e) o autor não comprovou sua regular inscrição no RNTR-C. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por entender que a parte embargante pretendia o reexame da demanda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, que impediu a produção de prova testemunhal requerida; b) a sentença errou na valoração das provas, pois a divergência na placa do veículo é justificada pela atualização para o padrão Mercosul, conforme CRLV dos autos; c) a inscrição no RNTR-C está comprovada nos
CTEs
; d) a divergência na ordem de carregamento é erro da ré e não pode prejudicar o autor; e) a responsabilidade pela estadia é objetiva, sendo a chuva um risco do negócio da ré (fortuito interno). Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução ou, subsidiariamente; b) reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar as recorridas ao pagamento de R$ 31.681,50.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Preparo.

O preparo recursal é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. No rito dos Juizados Especiais, o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que o preparo deve ser feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

O Enunciado 80 do FONAJE reforça essa diretriz ao prever que “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação fora do prazo do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/1995”.

No caso em análise, a recorrida AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA arguiu, em contrarrazões, a deserção do recurso, ao argumento de que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo nem é beneficiário da justiça gratuita.

Contudo, a preliminar não prospera. Embora o recorrente tenha mencionado erroneamente ser beneficiário da justiça gratuita na peça de interposição, ele procedeu ao recolhimento e à comprovação do preparo recursal,
o que foi devidamente certificado no
ID/PJe2 355385380
.

Dessa forma, o requisito de admissibilidade foi devidamente cumprido, o que impõe a rejeição da preliminar de deserção.

Ilegitimidade passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

Nesse sentido, a indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a ré AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando ser mera embarcadora da carga. Entretanto, a petição inicial imputa a ela a responsabilidade direta pelo atraso, pois a espera do veículo ocorreu em suas dependências.

Desse modo, a partir da narrativa inicial, a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da demanda está configurada. A eventual discussão acerca de sua efetiva responsabilidade civil depende da análise do conjunto fático-probatório, questão a ser devidamente apreciada no mérito da demanda.

Por isso, afasto a preliminar.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

O recorrente alega que o julgamento antecipado do mérito cerceou seu direito de defesa, pois o impediu de produzir prova testemunhal.

O requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
por produção de provas; depois, a
especificação
, em que se indica a prova, seu objeto e objetivo.

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos. (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. (...) (N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

No caso, o recorrente, na petição inicial, limitou-se a protestar genericamente pela "oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado", sem especificar quais fatos pretendia comprovar.
Além disso, em nenhum outro momento processual houve a referida especificação, nem mesmo na impugnação à contestação (ID/PJe2 355385372).

Além disso, a sentença de improcedência fundamentou-se em inconsistências documentais objetivas, como a divergência de placas, peso e destino da carga. A prova oral seria inútil para sanar tais contradições.

Portanto, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica os fatos a serem provados e a prova oral requerida não tem o poder de influenciar no resultado da demanda.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007:

“(...)

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6º A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
. )

(...)

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

Contudo, conforme o art. 11,
caput
e §

1º, da Lei 11.442/2007, para que o transportador tenha direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca-se que, o ônus probatório quanto à comunicação de previsão de descarga é da parte reclamante, nos termos do artigo 11, §§ 1º e 2º, da Lei 11.442/2007, visto que esta informação é imprescindível para a preparação da logística necessário para um descarregamento eficiente e dentro do prazo permitido por lei.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)”

“(...) 3. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/11/2020).”

Quanto ao tempo para o carregamento, vale lembrar que o ônus probatório quanto ao tempo de espera recai sobre a parte reclamada, conforme estabelece o artigo 11, § 9º, da Lei 11.442/2007, pois esta deve informar ao transportador, em campo específico do
DT-e
, o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

Assim já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 3- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para
produzí-la
, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Não sendo apresentada esta prova nos autos, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais decide-se em desfavor da parte incumbida do ônus probatório, presumindo-se que o tempo de espera informado pela parte reclamante corresponde ao que efetivamente ocorreu.

Ademais, u
ma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal.

A propósito
:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

No caso em apreço, a sentença que julgou improcedente a demanda não merece reparos.

O recorrente fundamenta seu pedido de estadia afirmando que chegou para carregar em 08/01/2025 e só foi liberado em 19/01/2025. Entretanto, os documentos que sustentam sua tese não se conectam, como bem apontou o juízo de origem.

A Ordem de Carregamento nº 22.809 (ID/PJe2 355384863), que supostamente comprovaria a chegada do veículo em 08/01, refere-se ao transporte de 65 fardos (15.000 kg) de algodão, com destino à empresa Isis Transportes em Cubatão/SP. Por outro lado, os Conhecimentos de Transporte (CT-es) emitidos em 18/01 (ID/PJe2 355384864 a 355384872), descrevem uma operação distinta: o transporte de 47.968 kg para a empresa Cofco
International
, em Santos/SP. A divergência de peso, destino e destinatário demonstra que se
tratam
de operações logísticas diferentes
daquela descrita na petição inicial
.

Ademais, a prova de rastreamento (ID/PJe2 355384890), que seria essencial para demonstrar a imobilidade do veículo, é imprestável. O relatório indica o monitoramento do veículo de placa CSK7610, enquanto o cavalo-trator utilizado na operação, conforme a própria inicial e os documentos de transporte, possui a placa CSK7G10. A alegação de que a divergência seria um mero erro de digitação não pode ser acolhida, pois não veio acompanhada de qualquer prova que a corroborasse
esta afirmação
.

Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diante da fragilidade e da contradição do acervo probatório, a produção de prova oral seria inútil.

Portanto, a conduta ilícita não foi demonstrada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026